Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709882-27.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONES ALVES CASSIMIRO APELADO: JUNIOR ROSA MACEDO D E S P A C H O 1. A parte apelante pleiteia, em seu recurso (ID70947098), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. 2. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente sustentou que, “pelos documentos anexos, não possui meios financeiros de arcar com as custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua família, de forma que desde já requer a gratuidade da Justiça”. Entretanto, em que pese a juntada de declaração de hipossuficiência, o recurso está desacompanhado de quaisquer documentos que comprovem a situação de miserabilidade. 3. Diante do exposto, intime-se o apelante para, com base no art. 99, § 2o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade do benefício da gratuidade da justiça (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.